Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESLIGAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORPO DE BOMBEIROS. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. A atuação do Poder Judiciário para verificar a validade dos atos administrativos deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando demonstrada a ilegalidade, inexistente no caso, em cognição sumária do feito.
4. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
5. Recurso conhecido e não provido.